Tribunal: TJDFT
Processo: 0702127-24.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Juizado especial cível. Agravo De Instrumento. Decisão interlocutória proferida em desacordo com os termos da sentença. provimento.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor em que pretende a reforma da decisão que, ante o argumento de que não teria havido determinação de estorno na sentença, indeferiu o pedido de penhora dos valores não estornados pela instituição financeira, após o reconhecimento da inexistência do débito. Sustenta o recorrente que, ao contrário, a sentença determinou o estorno dos valores e a decisão causa dano irreparável ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se, na sentença, houve ou não a determinação de estorno de valores, e a legalidade da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora de tais valores, uma vez que ainda não teria havido o estorno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida deve ser reformada, pois encontra-se em evidente dissonância com a sentença, a qual, ao contrário do que afirmou, após declarar inexistente os débitos das duas parcelas de R$ 1.116,68, condenou a instituição financeira ao estorno de tais valores, bem como os encargos, juros, multa e qualquer outro valor deles decorrentes.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo de instrumento conhecido e provido para permitir que o agravante busque a penhora dos valores ainda não estornados pela instituição financeira, conforme consignado no dispositivo da sentença proferida. Sem custas e sem honorários.